Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-83.2022.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000678-83.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDOIR BENTO TAVARES - CPF: 999.088.672-53 (APELANTE), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), RAFAEL BORGES DA CRUZ - CPF: 003.707.881-09 (ADVOGADO), JAILSON DE SOUSA MOURA - CPF: 545.754.271-87 (ASSISTENTE), VANUSA MARIA TAVARES - CPF: 857.092.472-00 (ASSISTENTE), MARIA JULIANA BARBOSA DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 857.531.571-49 (ASSISTENTE), MARIA LAURA DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 004.192.331-64 (ASSISTENTE), WANDERVANEY SOARES DA SILVA - CPF: 008.143.471-50 (ASSISTENTE), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 299, ‘CAPUT’ E 304, ‘CAPUT’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, ‘CAPUT’, DA LEI 10.826/03] – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINARES
–
1.
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILAR PRETEXTADA – INVIABILIDADE – DELITO CLASSIFICADO COMO CRIME PERMANENTE E AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO CONSTATANTE DOS AUTOS [ID. 156083980] –
2.
TESE DE FLAGRANTE PREPARADO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS E AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS QUE DENOTEM A OCORRÊNCIA DE MÁCULA –
3.
NULIDADE DE OBTENÇÃO DE PROVAS COM DESVIO DE FINALIDADE “FISHING EXPEDITION” – NÃO EVIDENCIAÇÃO – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO ORIUNDO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO COM ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – APREENSÃO DE FARTO MATERIAL BÉLICO [RIFLE CBC 7022 CAL .22, CARABINA ROSSI SPECIAL CAL. .38, PISTOLA TAURUS PT 92 CAL. 9 MM, 3208 (TRÊS MIL E DUZENTOS E OITO) UNIDADES DE MUNIÇÕES CALIBRE 22 INTACTAS, 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO) UNIDADES DE MUNIÇÕES CALIBRE 9MM, 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE MUNIÇÕES CALIBRE 38, 01(UM) CARREGADOR RIFLE CBC 7022 – INOCORRÊNCIA DE BUSCA EXPLORATÓRIA – TESE IMPROCEDENTE –
4.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR OFENSA AO ARTIGO 212 DO CPP – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO E DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTE STJ [HC Nº. 246968] – PRELIMINARES REJEITADAS –
5.

MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONTEXTOS DISTINTOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
6.
PENA – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS (ART. 59 DO CP) E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, ‘D’, CP) PRETEXTADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – TESES RECONHECIDAS NA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO RECURSAL DESPROVIDO.

O flagrante preparado, ou induzido, ocorre quando a autoridade policial instiga o agente à prática delituosa, intervém de molde a fazer com que ele venha a cometer o ilícito, o que não resta evidenciado no presente caso.

“Não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)”. (STJ, AgInt no HC 246968 – Relator: Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma– 7.4.2016)

O Princípio da Consunção não se aplica quando inexistente relação de meio e finalidade entre as condutas criminosas anteriormente praticadas, e o crime de uso de documento falso, caso em que tratam-se, de delitos autônomos e com objetividades jurídicas distintas.

Não se evidencia interesse recursal em relação à dosimetria quando as penas impostas ao apelante foram aplicadas no mínimo correspondente aos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação criminal interposto pela defesa nos autos da ação penal nº.

1000678-83.2022.8.11.0021, que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, visando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou VALDOIR BENTO TAVARES, a pena de

02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção,
além de 30 (trinta) dias-multa por incursão nos artigos 299, ‘
caput’
; (Falsidade ideológica) e 304, ‘
caput’
, (Uso de documento falso)

ambos do Código Penal e no art. 12, ‘
caput’,
da lei 10.826/03(
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido)
, bem como para
absolvê-lo
do delito previsto no art. 307, ‘
caput’,
do CP (Falsa identidade), com fulcro no art. 386, VII, do CPP. (Id. 156084056 – Sentença).

Inconformado, interpôs o presente recurso pedindo, em preliminar, a nulidade das provas: 1) por invasão ilegal do domicílio do apelante, com a consequente nulidade das provas, 2) a prática ilícita de obtenção de provas com desvio de finalidade “
fishing expedition
”, 3) a anulação do feito pelo reconhecimento do flagrante preparado, 4) a nulidade da audiência de instrução por ofensa ao artigo 212 do CPP. No mérito, requer a absolvição do apelante, com base no princípio da consunção, entre os crimes de uso de documento falso (art. 304, CP) e falsidade ideológica (art. 299, CP). Na dosimetria, o reconhecimento das circunstâncias judiciais favoráveis (art. 59, CP) e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP). (Id. 156084056)

Em resposta, pugna o
parquet
pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença (Id. 156084083).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo

conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 157997164):

“Apelação criminal. Falsidade ideológica, uso de documento falso e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1) Pretendido reconhecimento de nulidade processual, pelas seguintes razões: a) obtenção ilícita de provas com desvio de finalidade (“fishing expedition”); b) entrada ilegal no domicílio do apelante; c) ocorrência de flagrante preparado; d) nulidade da audiência de instrução por ofensa ao artigo 212 do CPP. Improcedência. Não conhecimento. 2) Quanto ao mérito, busca absolvição sumária. Alega que o réu agiu em estado de necessidade. Improcedência. Ausência de provas de que o apelante sofrera perigo qualificado na época dos fatos. Perigo eventual e abstrato não justifica o cometimento de delitos para consecução de defesa pessoal. 3) Almeja absolvição da imputação referente ao crime previsto no artigo 299 do CP, pela aplicação do princípio da consunção. Descabimento. Crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica cometidos em momentos e situações distintas, de forma independente. Hipóteses de crime-meio e de crime-fim não configuradas. 4) Requer o reconhecimento de circunstâncias judicais favoráveis, com aplicação da pena no mínimo legal, e aplicação da atenuante da confissão espontânea. Ausência de interesse recursal. Sentença em consonância com o pleito defensivo. Parecer pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
VALDOIR BENTO TAVARES, como incurso nas sanções previstas nos artigos 307, 299, 304, ambos do Código Penal, e art. 12 da lei 10.826/03.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e contrarrazões.

1.DAS PRELIMINARES

1.1 DA NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DO DOMICÍLIO PRETEXTADA.

A defesa sustenta que a situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na residência do apelante, o que tornaria ilegal a prova, em tese, pois, ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes.

Pois bem. Com efeito, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois
comporta exceção
em caso de, por exemplo, flagrante delito. Assim, o STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF,RE 1298036/RS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.3.2021).

Extrai-se dos autos que policiais civis de Água Boa receberam a informação de que o vereador, ora acusado, na época conhecido como “Márcio Túlio”, teria cometido um crime de homicídio na cidade de Ariquemes/RO. Diante da informação, entraram em contato com a Delegacia de Ariquemes e confirmaram a ocorrência do crime. Por isso, iniciaram diligências e, através do papiloscopista de Barra do Garças que entrou em contato com o instituto de criminalística do Estado de Tocantins, foi confeccionado um laudo que concluiu, pela imagem apresentada, que se tratavam da mesma pessoa, diga-se, Valdoir e Márcio Túlio tratam-se da mesma pessoa.

Neste diapasão, com o laudo,
procederam ao cumprimento do mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Ariquemes/RO pelo crime de homicídio e, ademais, no ato do cumprimento, foi constatado o flagrante dos crimes ora imputados,
pois o recorrente [Valdoir Bento Tavares] apresentou-se como Márcio Túlio por meio de documento falso.

Sopesado o contexto fático, tratando-se de crime permanente, o mandado de busca e apreensão é desnecessário para que os policiais ingressem na residência do apelante [TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 16.2.2021].

Assim, a tese não comporta amparo, pois, embora cediço que a casa seja asilo inviolável garantido pela Constituição Federal, a entrada sem mandado judicial é legal quando houver razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto ou em evidente
situação de flagrância
, o que se verifica no presente caso, ante aos depoimentos dos investigadores da polícia civil encartados aos autos.

Ademais, infere-se encartado aos autos o documento originado do cumprimento da diligência assinado por Valteir Bento Tavares e advogado identificado pela OAB/MT-27804 que expressamente autorizaram a entrada no domicílio. (Id. 156083980)

Rejeito, portanto, a preliminar.

1.2 DA ALEGADA OCORRÊNCIA DO FLAGRANTE PREPARADO.

A Defesa sustenta que houve preparo da polícia quanto à prisão em flagrante efetivada, sob a alegação de que: “
a equipe já havia realizado duas perícias com a finalidade de ter a certeza de que Márcio Túlio na verdade tratava-se do recorrente Valdoir
”(Sic.).

Contudo, não se verificam, no contexto em que os fatos ocorreram, quaisquer elementos que denotem a ocorrência de flagrante preparado, que, conforme ensina a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, Volume Único, Jus Podivm, pag.1035 :

“Ocorre quando alguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consume. Como adverte a doutrina, nessa hipótese de flagrante o suposto autor do delito não passa de um protagonista inconsciente de uma comédia, cooperando para a ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores, ou da simulação da ex­terioridade de um crime”.

Ademais, reconhece-se o flagrante preparado, ou induzido, quando a autoridade policial instiga o agente à prática delituosa, intervém de molde a fazer com que ele venha a cometer o ilícito.

Em síntese, repisa-se, que a equipe policial, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Comarca de Ariquemes/RO pelo crime de homicídio, abordou o apelante e, no ato do cumprimento, houve flagrância dos crimes ora imputados, pois Valdoir se apresentou como Márcio Túlio e apresentou documento falso atestando ser pessoa chamada Márcio Tulio Ribeiro Gonçalves. Assim, no instante em que os policiais abordaram o denunciado, as práticas delituosas já estavam consumadas. Não foram os policiais que provocaram propositalmente as condutas do acusado para motivar a prisão em flagrante.

Destarte, a hipótese que ora se examina não é de flagrante preparado, vez que não houve preparação ou indução de particular ou dos policiais que inviabilizasse a consumação do crime.

Assim, após a apreciação das informações relacionadas à prisão em flagrante do denunciado, especialmente dos fatos narrados nos depoimentos prestados pelos policiais Jailson de Sousa Moura e Wandervaney Soares da Silva, verifica-se que

a situação de flagrância dos crimes restaram configuradas sem qualquer interferência dos agentes públicos, que se limitaram a abordar o denunciado para cumprir mandando de prisão de outra Comarca.

Assim, demonstrado que o recorrente, no momento da abordagem, já havia praticado as condutas descritas no tipo penal dos crimes em que foi condenado, não há que se falar em flagrante preparado e, portanto,
rejeito a preliminar da defesa
.

1.3 DA ALEGADA NULIDADE PELA PRÁTICA ILÍCITA DE OBTENÇÃO DE PROVAS COM DESVIO DE FINALIDADE “
FISHING EXPEDITION
”.

Em suas razões, a defesa sustenta que as provas que embasam a materialidade delitiva estão eivadas de ilicitude, haja vista terem sido obtidas mediante busca exploratória ilegal.

Assim
dispõe
Viviani Ghizoni Silva e Philipe Benoni Melo e Silva
in
"
Fishing Expedition e Encontro Fortuito na Busca e Apreensão
”. Florianópolis: EMais, 2019 que:

“A ‘fishing expedition’ (se constitui em uma investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, que ‘lança’ suas redes com a esperança de ‘pescar’ qualquer prova, para subsidiar uma futura acusação. Ou seja, é uma investigação prévia, realizada de maneira muito ampla e genérica para buscar evidências sobre a prática de futuros crimes.”

É certo que o cumprimento de um mandado de prisão não serve de salvo-conduto para que todo o interior da residência seja vasculhado indistintamente, sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade, como dispõe o entendimento abaixo transcrevo:

“[...]É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas” [STJ. RHC 165982 / PR. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. DJe: 26/9/2022].

Contudo, no caso dos autos, não há falar em violação de domicílio, haja vista que a entrada na residência do apelante se deu, durante o dia, para cumprimento de mandado de prisão em aberto, o que é autorizado pela Constituição Federal em seu art. 5º, XII, que dispõe:

“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Embora a defesa questione, sobre esse prisma, o objetivo do mandado, argumentando que as armas de fogo e munições localizadas na residência se deram ao arrepio da lei, registro que, na hipótese, o mandado de prisão Nº.0012847.98.2007.8.22.0002.01.0002-05 (Id. 156083753) foi expedido em 13/09/2018, com validade até 23/01/2027, pela 1ª Vara Criminal de Ariquemes/RO, refere-se ao Processo n. 0012847.98.2007.822.0002 a que reponte do recorrente por crime contra a vida.

No que pertine à apreensão das armas de fogo e munições, entendo que não houve busca exploratória ilegal na residência, mas encontro fortuito de provas ou serendipidade. Ademais, como já fundamentado,
trata-se de crime permanente
o que
de per si
autoriza a apreensão.

Destarte, não há nulidade a macular o processo, uma vez que a apreensão do farto material bélico a saber:
Rifle Cbc (brasil) 7022 Cal .22, Nº Série EVH4709000, Carabina Rossi (brasil) Special Cal. .38, Nº Série 510184478,

Pistola Taurus (brasil) Pt 92 Cal. 9 mm, Nº Série ACK436326, 3208(três mil e duzentos e oito) unidade(s) Munições Calibre 22 Intactas, 235 (duzentos e trinta e cinco) unidade(s) Munições Calibre 9mm, 50(cinquenta) unidade(s) Munições Calibre 38, 01(um) unidade(s) Carregador do Rifle Cbc 7022
, ocorreu de forma fortuita e durante o cumprimento do mandado de prisão legalmente expedido em desfavor do apelante.

Nesse sentido, o TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SUSCITADA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE BUSCA EXPLORATÓRIA – REGIME SEMIABERTO – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS APLICADA AO AGENTE REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há falar em ‘
fishing

expedition
’ [busca exploratória ilegal], mas encontro fortuito de provas, quando os policiais, responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão em aberto localizam, de pronto, arma de fogo na residência do acusado[...].
(N.U 1002276-26.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

1.4 DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR OFENSA AO ARTIGO 212 DO CPP.

A alegação de nulidade deduzida pelo apelante recai sobre a iniciativa do Magistrado em conduzir a inquirição das testemunhas e do apelante.

O artigo 212 do Código de Processo Penal recebeu nova redação, por força do disposto na Lei nº 11.690/2008, fazendo nele constar que, a partir da referida alteração legislativa, as perguntas formuladas pelas partes, antes direcionadas ao Juiz, agora são feitas diretamente às testemunhas, cabendo ao magistrado complementar a inquirição quanto aos pontos não esclarecidos.

Em que pese a inovação legislativa, não constato, qualquer impossibilidade de inquirição de perguntas pelo magistrado.

Ademais, infere-se que a defesa, por oportuno, não se insurge em audiência de instrução -mídia digital- Id. 156083986, 15684041, 15684042, 15684042.

Assim, aplicáveis o seguinte julgado do Col. STJ:

“
Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)
”. (STJ, AgInt no HC 246968 – Relator: Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma– 7.4.2016)(Negritou-se)

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

2.DO MÉRITO

Narra a denúncia: (Id. 156083864)

“[...]Do crime descrito no art. 307, do CP:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 07 de março de 2022, data da prisão em flagrante delito do denunciado pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Água Boa/MT, em horários imprecisos nos autos, na residência localizada na Rua Frei Augustinho, s/n, Centro, no Município de Nova Nazaré/MT, o denunciado Valdoir Bento Tavares, com consciência e vontade, atribuiu a si falsa identidade, com o fim de eximir-se de responsabilidade criminal.

Do crime descrito no art. 299, do CP:

Revela o caderno investigativo que, em data imprecisa, mas posterior à ocorrência de um crime de homicídio no ano de 2007, até a data em que foi preso em flagrante delito pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Água Boa/MT, em horários imprecisos nos autos, o denunciado Valdoir Bento Tavares, de forma consciente e voluntária, inseriu declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, eis que expediu os documentos pessoais de pessoa diversa e falecida e os utilizou passando-se por outra pessoa.

Do crime descrito no art. 304, do CP:

Revelam os autos que desde o ano de 2007 até o dia 07 de março de 2022, em horários imprecisos nos autos, o denunciado Valdoir Bento Tavares, de forma consciente e voluntária, fez uso de documento público alterado, passando a se identificar como a pessoa de Márcio Túlio Ribeiro Gonçalves, para constituir nova vida em outro local, apresentado tais documentos em todos os atos da vida civil.

Do crime descrito no art. 12, da Lei n.º 10.826/03:

Consta do incluso procedimento investigativo que, em 07 de fevereiro de 2022, a Polícia Judiciária Civil de Água Boa/MT dirigiu-se até a residência do denunciado, localizada na Rua Frei Augustinho, s/n, Centro, no Município de Nova Nazaré/MT, e cumpriu mandado de prisão existente. No referido local, o denunciado Valdoir Bento Tavares tinha a posse de armas de fogo de uso permitido, as quais mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Descrição dos fatos:

Na data de 07/03/2022 foi realizada uma operação denominada “Camuflagem”, executada nas cidades de Nova Nazaré/MT e Aruanã/GO com a finalidade de cumprir mandados de prisão oriundos da Comarca de Ariquemes-RO. Os mandados em questão haviam sido expedidos contra as pessoas de Valdoir Bento Tavares e de seu irmão, em razão da prática de duplo homicídio qualificado, ocorrido em janeiro de 2007, na cidade de Ariquemes/RO. Consta dos autos que, após os delitos, o denunciado Valdoir Bento Tavares e seu irmão Valteir Bento Tavares (preso em Aruanã, Estado de Goiás), assumiram novas identidades e fugiram para o Estado do Mato Grosso. Extrai-se dos autos que o denunciado Valdoir Bento Tavares assumiu a identidade de seu primo Márcio Túlio Ribeiro Gonçalves, o qual faleceu quando ainda era criança. De posse da certidão de nascimento do primo falecido, o denunciado expediu os demais documentos em nome da referida pessoa (CPF, RG, Cartão SUS, Carteira de Motorista, Título de Eleitor) e, a partir disso, o denunciado Valdoir fazia uso do referido nome e utilizava os documentos do primo falecido. Revela o caderno informativo que, com a nova identidade assumida (Márcio Túlio Ribeiro Gonçalves), o denunciado Valdoir lançou-se na vida pública no Município de Nova Nazaré/MT, onde acabou sendo eleito e reeleito vereador pelos exercícios do ano de 2017 até os dias atuais (2022). Segundo ainda apurado, na data do cumprimento do mandado de prisão, em 07 de fevereiro de 2022, o denunciado Valdoir Bento Tavares identificou-se para as forças polícias como Márcio Túlio Ribeiro Gonçalves, atribuindo-se assim, mais uma vez, falsa identidade para evitar a responsabilidade criminal, pela prática do crime de homicídio qualificado. Na mesma situação de dia e local, no momento da prisão, o denunciado Valdoir mantinha em sua posse, no interior de sua residência, as seguintes armas de fogo: 01 (um) Rifle Cbc (Brasil) 7022 Cal. 22, n.º de série EVH4709000, Carabina Rossi (Brasil) Special Cal.38, n.º de série 510184478, Pistola Taurus (Brasil) PT 92, Cal. 9 mm, n.º de série ACK436326, e Pistola Taurus (Brasil) PT 92, Cal. 9 mm, n.º de série ACK436326, 01(um) unidade carregador do Rifle Cbc 7022 e 3.208 (três mil, duzentas e oito) munições Calibre 22 intactas, 235 (duzentas e trinta e cinco) munições Calibre 9 mm e 50 (cinquenta) munições Calibre 38 (auto de apreensão de id.79760664 e 79760665). Essas armas e munições foram adquiridas mediante o uso de documentos em nome de Márcio Túlio Ribeiro Gonçalves e, em decorrência disso, todas elas foram apreendidas.[...]”

A denúncia foi recebida no dia 22/03/2022 (Id. 156083865).

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 156087187), Boletim de Ocorrência nº.

2022.61455 (Id. 156087189), termo de exibição e apreensão (Id. 156087191), relatório de investigação (Id. 156083836), CNH e CIR – Marinha do Brasil (Id. 156083849) e demais documentos constantes nos autos.

A autoria ressoa dos depoimentos contidos nos autos.

A defesa pede a absolvição sumária do apelante com base no art. 397, incisos I e II do CPP, sustentando que o apelante cometeu os crimes que foram imputados nestes autos com a intenção de preservar a própria vida, isto porque alguns de seus parentes foram executados “
em uma caçada incessante pelo apelante e seu irmão
”(Sic.).

Cediço, que para caracterizar o estado de necessidade, faz-se necessário que o fato seja praticado para salvar-se de perigo atual, que coloque em conflito interesses legítimos, contudo, o apelante não sofreu perigo à época dos fatos, e muito menos atualmente, e mesmo assim, manteve-se usando a identidade de outra pessoa, ocupando ainda, cargo público na comarca em que estava residindo.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DA ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO COMPROVADO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – ALEGADO DESCONHECIMENTO QUANTO À ELEMENTAR TÍPICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS PENAIS – IMPERTINÊNCIA – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Existe estado de necessidade quando alguém, para salvar um bem jurídico próprio ou alheio de um perigo presente, concreto e inevitável, expõe a perigo outro bem jurídico. Não basta o mero receio de que o agente possa vir a sofrer um dano futuro e incerto, é imprescindível que a situação de perigo seja atual e concreta.
O delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, é considerado de mera conduta ou de perigo abstrato, bastando tão somente a exposição do bem jurídico penalmente tutelado à situação de perigo para que se opere a consumação. Mesmo nos delitos de mera conduta ou de perigo abstrato, é sempre do réu o ônus de mostrar ter agido sob a descriminante de erro de tipo ou de qualquer excludente.”
(N.U 0005065-42.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

Verifica-se ainda, que, não se extraem provas suficientes para corroborar essa versão, portanto, incabível a absolvição sumária por alegado estado de necessidade.

Avançando no tema, depreende-se que
o recorrente pede a absolvição do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), pelo princípio da consunção.

“
Falsidade ideológica

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. (...).

Uso de documento falso

Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração. (...)”

Pois bem, o princípio da consunção ocorre quando uma infração penal serve inicialmente como meio ou fase necessária para a execução de outro crime. Logo, a aplicação do princípio da consunção pressupõe, necessariamente, a análise de existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas para verificar a possibilidade de absorção daquela infração penal menos grave pela mais danosa.

Como leciona o Professor LUIZ FLAVIO GOMES:

“(...) pelo princípio da consunção (Lex consumens derogat consumptae), um fato mais amplo e mais grave absolve o fato menos amplo, menos grave, que funciona como fase normal de preparação (antefactum não punível) ou execução (crime progressivo ou crime complexo ou progressão criminosa) ou, ainda, mero exaurimento (posfactum não punível).” (GOMES, Luiz Flávio; VANZOLINI, Maria Patrícia. Reforma Criminal. São Paulo: RT, 2004, p. 467.)

Ensina ainda, o eminente jurista Damásio E. de Jesus:

“(...) Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa.” (Direito Penal, 1º Volume,26 ed., Saraiva, São Paulo: 2003, p. 114).

Assim, podemos falar em princípio da consunção nas seguintes hipóteses: a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato e pós-fato impuníveis.

Os fatos, segundo Hungria:
‘não se acham em relação de species a genus, mas de minus a plus, de parte a todo, de meio a fim’. Assim, a consumação absorve a tentativa e esta absorve o incriminado ato preparatório; o crime de lesão absorve o correspondente crime de perigo; o homicídio absorve a lesão corporal; o furto em casa habitada absorve a violação de domicílio, etc. Antefato impunível seria a situação antecedente praticada pelo agente a fim de conseguir levar a efeito o crime por ele pretendido inicialmente e que, sem aquele, não seria possível. (Greco. Rogério. In Curso de Direito Penal – Parte Geral. 11. ed. Niterói: Impetus, 2009, v. 01, p. 31/32).

Com efeito infere-se do relatório de mídia digital que depois de ter cometido o delito de homicídio em 01/01/2007o recorrente foragiu-se de Ariquemes/RO e foi para Goiânia aonde em contato com um tio seu, conseguiu documentos inverídicos em nome de um primo que havia falecido (sem ter declarado o óbito) e passou a usar como seu, o nome deste vindo posteriormente a residir em Nova Nazaré, Mato Grosso, já com CNH, CIR emitido pela marinha, Registro de CAC, documentos bancários, elegendo-se, inclusive, vereador

e presidente da câmara daquela Comarca sob a identidade de MÁRCIO TÚLIO RIBEIRO GONÇALVES.

Destarte, restou evidenciado que o delito de falsidade ideológica não foi meio necessário ou fase de preparação ou execução ao delito de uso de documento falso, sendo os delitos praticados em momentos distintos, inviabilizando, dessa forma, a aplicação do referido princípio.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em tela, verifica-se a prática de
duas condutas distintas pelos recorridos, de forma autônoma e em períodos diversos, sem relação de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração,

o que afasta a absorção do fato mais grave
(o crime de falso)
pelo menos grave
(o crime ambiental). 2. Com efeito, mostra-se inviável a aplicação do entendimento mais benéfico ao recorrido - reconhecendo a incidência do ante factum impunível -, pois, no caso, o crime de falsidade ideológica não constitui, essencialmente, meio necessário para a prática do delito previsto no art. 46 da Lei n. 9.605/1998, nele não se encerrando a sua potencialidade lesiva, ou seja, os crimes subsistem em qualquer contexto fático, independentemente do outro. Precedentes. 3. Ressalte-se, por fim, que, para se concluir, como pretendem os agravantes, que o crime de uso de documento falso teve o fim exclusivo de viabilizar o transporte e venda de madeira, seria necessário o reexame do material cognitivo produzido nos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no REsp 1751067/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – 1) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUTODEFESA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 2) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTO FALSO APRESENTADO COM O INTUITO DE ENGANAR AS AUTORIDADES POLICIAIS – CONTEXTOS DISTINTOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO – 3) AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) – NÃO ACOLHIMENTO – PRÁTICA DE AÇÕES AUTÔNOMAS – 4) FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA EM PARTE – COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RESP 1.341.370/MT, ERESP 1.154.752/RS E HC 365.963/SP – 5) FIXAÇÃO REGIME MAIS BRANDO – PENA IMPOSTA EM PATAMAR ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ – 6) CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCS. I E III, DO CP – 7) CONCESSÃO DO SURSIS PENAL – INAPLICABILIDADE – NÃO PREENCIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, DO CP – 8) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao acusado não é exigível produzir prova contra si (“nemo tenetur se detegere”), todavia não lhe é autorizado faltar com a verdade em relação à sua verdadeira identificação utilizando documento falso, vez que lhe é permitido apenas silenciar-se quanto à sua identidade, porquanto nosso ordenamento jurídico tolera apenas a mentira quanto aos fatos, haja vista, consoante já pronunciou o Pretório Excelso, os direitos fundamentais (dentre eles o de não autoincriminação) não devem servir de escudo protetivo para a salvaguarda de condutas ilícitas. 2.
Inviável a aplicação do princípio da consunção quando comprovado que os crimes pelos quais o recorrente fora condenado (uso de documento falso e falsidade ideológica) foram realizados em momentos distintos,
tendo utilizado o referido documento em diversas ocasiões e não somente para se furtar ao flagrante e ocultar feitos criminais, mas inclusive para registrar veículo junto ao órgão de trânsito do Estado de Mato Grosso. 3. Agiu de forma acertada o juízo sentenciante quanto ao reconhecimento do concurso material de crimes, visto que o apelante mediante mais de uma ação praticou os crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica, tratando-se de delitos de naturezas diversas, os quais resultam de desígnios autônomos. 4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, externado nos julgamentos dos REsp 1.341.370/MT, EREsp 1.154.752/RS e HC 365.963/SP, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente. 5. “Em pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Repressor” (STJ, HC nº 543.261/SP). 6. A imposição de pena superior a 4 (quatro) anos e comprovada a reincidência do agente, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a teor do que estabelece o art. 44, do CP. 7. Inaplicável a suspensão condicional da pena, pelo não preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 77, do CP. 8. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 0001701-28.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

Na dosimetria, a defesa pleiteia que a pena seja fixada no mínimo legal, com o reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis e da atenuante da confissão.

Pois bem, verifica-se que os requerimentos da defesa, já foram analisadas em sentença de mérito, conforme trecho abaixo:

“[...]3.1.1 - DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)

Procedo a uma análise para TODOS os crimes, tendo em vista que foram cometidos no mesmo contexto fático.

A culpabilidade do réu, não extrapola o tipo penal. Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para que sejam considerados como desfavoráveis. No que se refere à conduta social, não há elementos que indiquem necessidade de valoração. Quanto à personalidade, não existe perícia médica que autorize algum conceito negativo. Os motivos e as circunstâncias são comuns ao crime. As consequências também são inerentes ao delito. Ao final, não há comportamento de vítima para ser apreciado.

3.1.2 – DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)

Desse modo, na primeira fase, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste agravante. Lado outro, encontra-se presente a atenuante concernente a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), entretanto, deixo de aplicá-la, visto que não poderá conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme súmula 231, do STJ. Portanto, mantenho a pena intermediária base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição ou aumento. Assim, torno a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor de dias-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.”

A propósito: “
não se evidencia interesse recursal em relação à dosimetria quando as penas impostas ao apelante foram aplicadas no mínimo correspondente aos delitos”.
(N.U 0000352- 52.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023), e “
carece interesse recursal ao apelante no ponto em que postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se

tal proceder já lhe foi assegurado no bojo da r. sentença”
(N.U 1003399-72.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Assim, na dialética da dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito todas as preliminares e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por VALDOIR BENTO TAVARES, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023